Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005396-78.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANKLINA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 395.694.201-97 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMO RESERVA DE MARGEM CARTÃO DE CRÉDITO (
RMC
). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA NA ORIGEM
.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 288181889
-
reclamação no 1005396-78.2025.8.11.0002

–
do 2o JEC de Várzea Grande/MT
), que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença em primeiro grau teve assim o dispositivo:

“...
Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora pretende com a presente ação a realização de exibição de documentos.

(...)

Portanto, o pleito autoral se funda nos artigos 396 e seguintes do CPC, não podendo tramitar em sede de Juizados Especiais, justamente por ter caráter cautelar.

(...)

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em consequência, EXTINGO o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.o 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.. ...”

Nas razões do recursais, há repetição dos mesmos fundamentos utilizados na petição inicial (
indevida a
manutenção em sistema de informação de crédito do Banco Central-SCR
), sem afastar os fatos e documentos indicados na contestação.

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

Deste modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de ofensa aos princípios da dialeticidade e do contraditório.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;

2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025